Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700323-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO NEVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu o pedido do exequente de expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso. Em suas razões, o agravante sustenta que a aplicação da taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre os valores já corrigidos. Afirma que a taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Alega que a decisão agravada determinou que o valor principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o valor total da dívida até o mês de 11/2021 e, a partir de 12/2021 determinou que, sobre os valores encontrados, deve incidir, tão somente, a taxa Selic. Aduz que, para evitar o excesso de execução, o montante apurado até 08/12/2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/2021, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Sustenta que o perigo de dano emerge do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição do precatório. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para determinar a aplicação da TR, no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, bem como a Selic a contar de 9/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da constatação de que, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a qualquer momento pode ser determinada a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. Quanto à probabilidade do direito, pelo menos nesse momento, parece ser relevante a argumentação recursal. No caso, verifica-se que o título exequendo não definiu a taxa de juros e nem o índice de correção monetária que deveriam ser utilizados no cálculo de origem, tendo o magistrado a quo, no que se refere ao índice de correção, aplicado o entendimento firmado pelo c. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), em foi considerada inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança, Taxa Referencial (TR), não é capaz de recompor o valor da moeda, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor. Desse modo, à primeira vista, não se mostra possível a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período de 30/06/2009 a 8/12/2021. Com relação à atualização dos débitos fazendários, cumpre consignar que, em 09/12/2021, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Tal preceito constitucional se aplica imediatamente às condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive para os precatórios, devendo a atualização dos débitos fazendários, a partir de 09/12/2021, ser feita, exclusivamente, por meio da SELIC, pois esse fator de atualização engloba os juros e a correção monetária. Sobre esse aspecto, o Distrito Federal sustenta que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. A esse respeito, em uma análise perfunctória, parece assistir-lhe razão. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de correção monetária sobre correção monetária, tampouco de juros sobre juros, de modo que o cálculo deve ser feito com o intuito de evitar a incidência da taxa Selic (que engloba juros e correção monetária), que deve ser feita a partir de 09/12/21, sobre o montante total já apurado até 08/12/2021, obtido pela incidência de correção monetária sobre o valor nominal da execução e juros incidentes sobre o valor nominal corrigido monetariamente. Assim, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. Contudo, da análise da decisão agravada, verifica-se que esta considerou possível a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/2021, em base de cálculo que já contenha juros de mora. Diante disso, faz-se necessária, em uma primeira análise, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:37:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator